Tribunal: TCU
Processo: 000.657/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Douglas Piske Lima e Drogaria Dpl Ltda., contra o Acórdão 13.898/2020-TCU-2a Câmara (peça 80), da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Douglas Piske Lima e Drogaria DPL Ltda., contra o Acórdão 13898/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a alterar a tabela de débito constante do item 9.3 do Acórdão 13898/2020-TCU-Segunda Câmara , excluindo-se o valor de R$ 286,17 (31/5/2013), e reduzindo-se o valor de R$ 504,15 para R$ 214,32 (4/6/2013), mantendo-se inalterados os demais itens do referido julgado; 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes e aos demais interessados.